Tribunal: CARF
Processo: 18471.001788/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001788/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
GLOBEX UTILIDADES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
O valor relativo a plano educacional, apenas não integra o salário de
contribuição, quando visa à educação básica e cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa
e se disponível à totalidade dos empregados e dirigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os seguintes valores:
a) na competência 10/2003, R$ 31.992,77; e b) na competência 10/2004, R$ 11.077,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001788/2008-56
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001788/2008-56

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 01/2000 a 03/2005, referente à contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição dos segurados e contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição social
destinada a outras entidades e fundos – Terceiros, incidentes sobre valores pagos a empregados
relativos a “cursos a funcionários” (graduação e pós-graduação) e cursos distintos a alguns
empregados, não disponível a todos os empregados e dirigentes, apurados na contabilidade,
conforme Relatório Fiscal de fls. 48/52. Ciência em 28/12/2005 (assinatura à fl. 2).
Consta do relatório fiscal que o benefício somente era oferecido aos empregados
com mais de 24 meses de trabalho para a empresa, ficando, pois, sujeita à incidência de
contribuição social.
Em impugnação de fls. 92/99, o contribuinte alega decadência de parte do débito e
afirma que o auxílio-educação não possui natureza salarial.
Foi proferido o Acórdão no 12-20.120, de 25/1/2010, fls. 169/176, que julgou a
impugnação procedente em parte, reconhecendo a decadência do período de 01/2000 a 11/2000.
Cientificado da decisão em 29/7/2010 (declaração de fl. 190), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 25/8/2010, fls. 199/211, que contém, em síntese:
Alega que não questionou a legalidade e constitucionalidade do auxílio-educação.
Que o que pretende é a aplicação do art. 28 da Lei 8.212/91, alínea ‘t’, pois os valores pagos pela
empresa sob a forma de auxílio-educação constituem um investimento do empregador na
qualificação de seus empregados, não integrando os seus salários, porquanto não retribuem o
trabalho efetivo.
Questiona o entendimento da fiscalização, afirmando ser restritivo, ao afirmar que
o critério interno de carência de 24 meses do empregado na empresa cria distinções entre os
funcionários. Cita jurisprudência.
Acrescenta que diversos treinamentos foram destinados a setores específicos da
empresa, bem como alimentação relacionada a tais eventos. Informa que não apresentou os
documentos quando intimada, em 22/9/2009, porque estava em processo de transferência do
controle acionário e toda a documentação contábil estava sob objeto de auditoria, o que
impossibilitou o atendimento à intimação naquele momento. Diz apresentar nesse momento os
documentos relativos a cursos de treinamento e aperfeiçoamento destinados a setores específicos
da empresa, os quais não podem ser objeto de incidência de contribuição previdenciária, devendo
ser observado o princípio da verdade material.
Requer seja julgado improcedente o lançamento. Em último caso, que seja
reduzido o montante autuado, excluindo-se os valores referentes a cursos de treinamento
específicos para setores da empresa.
Às fls. 214/260 foram juntados recibos de despesas com uma churrascaria, com
serviços de consultoria em treinamentos, locação de equipamentos, xerox, hotel e alimentação.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001788/2008-56

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PLANO EDUCACIONAL
Para o segurado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu trabalho
integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre os
valores pagos relativos a plano educacional, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de novembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; [...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
O valor que a empresa despende na educação de seus funcionários é um benefício
que somente não integra o salário-de-contribuição, conforme legislação vigente à época dos fatos
geradores, se observados os seguintes requisitos:
 visem a educação básica ou cursos de capacitação profissionais
vinculados à atividade desenvolvida pela empresa;
 os valores não sejam pagos em substituição à parcela salarial;
 sejam extensivos a todos os empregados e dirigentes da empresa.
No presente caso, conforme relatado, o plano educacional não foi oferecido à
todos os empregados e dirigentes. Logo, não se verifica o requisito essencial para que a verba
paga não seja considerada salário-de-contribuição: extensão a todos os empregados e
dirigentes da empresa.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001788/2008-56

Nestas condições, a conclusão não pode ser outra, senão a de que os gastos
relativos a educação integram o salário-de-contribuição para efeito de incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de valor pago a “qualquer título”, conforme previsto no inciso I do
artigo 28 da Lei 8.212/91.
Quanto aos valores que a empresa alega se referirem a cursos de treinamento e
aperfeiçoamento destinados a setores específicos da empresa e despesas a eles relacionadas, a
documentação comprobatória poderia ter sido apresentada para a fiscalização, tanto na fase
anterior ao lançamento, quanto por ocasião da diligência determinada pelo órgão julgador de
primeira instância, contudo a empresa não o fez.
Juntamente com o recurso, foram apresentados documentos, que a empresa alega
se referirem a tais cursos, sendo possível correlacionar parte da documentação apresentada com
o lançamento efetuado.
Da análise dos documentos apresentados com o recurso, cotejando-se com a cópia
das contas contábeis do Livro Razão anexadas pela fiscalização, fls. 53/86, foi possível
relacionar os documentos apresentados com o lançamento contábil referente a pagamentos feitos
às pessoas jurídicas, que integraram o lançamento, conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Valores conforme documentação apresentada
Competência fl. razão
fl.
documento
valor
serviço
out/03
80
222 R$ 1.942,50
locação de
equipamentos

81
224 R$ 535,50
locação de
equipamentos

73
228 R$ 5.209,82
Evento

80
233 R$ 5.007,75
Evento

79
241 R$ 4.076,80
Alimentação NF 677

79
245 R$ 4.076,80
Alimentação NF 678

80
250 R$ 4.076,80
Alimentação NF 679

80
254 R$ 4.076,80
Alimentação NF 680

76
258 R$ 990,00
comunicação e arte NF
741

76
260 R$ 2.000,00
comunicação e arte NF
742

subtotal
R$ 31.992,77

out/04
83
216 R$ 11.077,00
consultoria

Assim, diante da documentação apresentada, ora apreciada, e a convicção de que
tais valores não se referem à remuneração dos segurados empregados a título de auxílio-
educação, tais valores devem ser excluídos do lançamento fiscal, conforme destacado na Tabela
1.
Alguns documentos apresentados (que não foram discriminados na Tabela 1) não
possuem correlação com o lançamento efetuado. Não foi possível vincular os valores às contas
contábeis que constam dos autos.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.705 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001788/2008-56

Para os demais valores que integraram esta parte do lançamento, não foram
apresentados documentos comprobatórios que permitissem a análise efetuada acima.
Para a parte do lançamento mantida, correto o procedimento fiscal que apurou as
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os seguintes valores: a) na competência
10/2003, R$ 31.992,77; e b) na competência 10/2004, R$ 11.077,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 268
DF CARF MF
Original